Tribunal: STF
Processo: HC 205755
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Marcos Sampaio Gomes Coelho, em favor de Jânio Wesley da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do HC 679.084 – MG.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 08/06/2021 pela suposta prática do delito de descrito no art. no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, e no art. 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada (eDoc.12).
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito (eDoc.9). 
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e afirma não estarem comprovados os requisitos autorizadores da decretação da segregação cautelar. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 
    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito praticado, além da possibilidade do acusado intervir na produção de provas durante a instrução, haja vista a notícia nos autos de que as testemunhas temendo represálias, mudaram de endereço, de que o crime se deu em razão de meras desavenças anteriores, com disparos em via pública, na presença de familiares da vítima, e, ainda, mediante a corrupção de menor. 
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “Relata, também, a denúncia que, na data, horário e local dos fatos, os denunciados e o adolescente dirigiram-se à residência da vítima, em um veículo Volkswagen/Golf de propriedade do acusado Weslei, no intuito de matar Alexsandro.
    Chegando ao local, o denunciado Felipe e o adolescente desembarcaram do veículo e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, que se encontrava na porta de sua residência, acompanhado de sua irmã Maria Luiza Resende de Castro. Em seguida, empreenderam fuga no veículo, juntamente com os outros codenunciados.
    Consta, ainda, que o delito foi praticado por motivo torpe, consubstanciado na existência de anterior animosidade entre os autores e o ofendido. E, também, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelos denunciados, em superioridade numérica e armados, na porta de sua residência.
    Com efeito, ao decidir pela medida extrema, o douto Magistrado fez menção à gravidade concreta dos fatos, tratando-se de crime praticado, em tese, por cinco agentes, na presença da irmã da vítima; tendo salientado ainda a necessidade de se garantir a integridade física das testemunhas, que, por temerem represálias, se mudaram de bairro.
    Justificada, portanto, a segregação do paciente, visando salvaguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Senão, veja-se:
    "Assim, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, pois além de comprovada a materialidade no laudo de necropsia (fls.78/90), existem indícios de autoria, sendo suas prisões necessárias para a garantia da Ordem Pública e para a Conveniência da Instrução Criminal, pela gravidade concreta dos fatos extraída do modus operandi empregado para executar a vítima ao surpreendê-la com os disparos em via pública, na porta de sua residência, na presença da sua irmã, em concurso entre si e com um adolescente, motivados por desavenças anteriores. Acresce-se que é necessário também garantir a integridade física das testemunhas acima que temem por suas vidas, tendo inclusive, se mudado de bairro.” (eDOC. 12, p. 2)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente